Tribunal: TJBA
Processo: 8064318-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064318-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA SÃO PEDRO DE SANTANA Advogado(s): ANTÔNIO JORGE FALCÃO RIOS (OAB:BA53352-A) AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NO 1º GRAU. PESSOA NATURAL. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPROVAÇÃO INTEGRAL. CONTRACHEQUES INSUFICIENTES PARA TANTO. RECORRENTE. MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO. SOLUÇÃO INTERMEDIÁRIA. DECISÃO ATACADA DE REDUÇÃO DE 50% DAS CUSTAS E PARCELAMENTO EM 6 VEZES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. ART. 98, §§ 5º E 6º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO INTERNO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento n. 8064318-64.2025.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.